Tribunal: STJ
Processo: 5058569-38.2016.4.04.7100
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO GURGEL DE FARIA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2074654 - RS(2023/0170301-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: JOSAPAR JOAQUIM OLIVEIRA SA PARTICIPACOES
ADVOGADOS
: JOÃO JOAQUIM MARTINELLI - RS045071A
FERNANDA BANDINELLI BACCIM - RS085967
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - RS053123A
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão
judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material (art. 1.022-CPC).
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pela parte
embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o
resultado do julgamento.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina
Helena Costa votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena Costa.
Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
12 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55818775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 12/04/2026 18:55:26
Publicação no DJEN/CNJ de 15/04/2026. Código de Controle do Documento: d297dc2e-7879-481a-b3ac-7619c6dda586

Ministro GURGEL DE FARIA
Relator
Documento eletrônico VDA55818775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 12/04/2026 18:55:26
Publicação no DJEN/CNJ de 15/04/2026. Código de Controle do Documento: d297dc2e-7879-481a-b3ac-7619c6dda586

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2074654 - RS(2023/0170301-5)
RELATOR
: MINISTRO GURGEL DE FARIA
EMBARGANTE
: JOSAPAR JOAQUIM OLIVEIRA SA PARTICIPACOES
ADVOGADOS
: JOÃO JOAQUIM MARTINELLI - RS045071A
FERNANDA BANDINELLI BACCIM - RS085967
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - RS053123
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão
judicial eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material (art. 1.022-CPC).
2. Hipótese em que não há, no acórdão, nenhuma situação que dê
amparo ao recurso integrativo, porquanto o vício alegado pela parte
embargante, na realidade, manifesta seu inconformismo com o
resultado do julgamento.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por JOSAPAR
JOAQUIM OLIVEIRA S.A. PARTICIPAÇÕES contra acórdão da Primeira Turma, de
minha relatoria, assim ementado (e-STJ fl. 2.094):
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
DECLARAÇÃO
DO
CONTRIBUINTE.
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
CONSTITUIÇÃO.
DEFICIÊNCIA
RECURSAL.
PARCELAMENTO
FISCAL. REDUÇÃO DE JUROS, MULTA E ENCARGOS. INCIDÊNCIA.
PIS E COFINS.
1. Em se tratando de débitos confessados em declaração, não se cogita da
necessidade de lançamento e, por conseguinte, de decadência, pois o ato do
contribuinte constitui o crédito tributário, nos termos da Súmula 436 do STJ.
Documento eletrônico VDA54543236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/03/2026 06:20:20
Código de Controle do Documento: 246d7ead-1a38-474e-a8ae-771ae808a6d6

2. Incide, por analogia, o óbice da Súmula 284 do STF quando os dispositivos
indicados como violados não contêm comando normativo capaz de sustentar a
tese deduzida e infirmar a validade dos fundamentos do acórdão recorrido.
3. As Turmas que compõem a Primeira Seção desta Corte Superior firmaram
entendimento segundo a qual, em regra, o impacto positivo resultante da
concessão de benefício de natureza tributária no resultado da empresa,
mormente em decorrência de redução de juros, de multa e de encargos
provenientes da adesão a programa de parcelamento fiscal, enseja tributação
da Contribuição ao PIS, à COFINS, ao IRPJ e à CSLL.
4. Agravo interno desprovido.
A parte embargante sustenta "omissão quanto às razões tecidas em
agravo interno atreladas a inadequação da aplicação do óbice da
" (e-
Súmula 284/STF
STJ fl. 2.111). Afirma: "ao contrário do que sugere a decisão monocrática, o recurso
especial da Embargante impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida
e discorreu sobre violações a dispositivos federais dotados de força normativa suficiente
para impor a reforma do acórdão recorrido" (e-STJ fl. 2.111).
Argumenta que houve "omissão quanto as razões tecidas em
agravo interno atreladas a necessária reforma da decisão recorrida no tocante ao
provimento do recurso especial da União Federal (e-STJ fl. 2.116). Alega que
{...] limitou-se a C. Primeira Turma em reiterar os exatos termos da decisão
agravada, deixando de apreciar as razões através das quais demonstrou a
Embargante que: 1) defender a tributação de redução de juros e multa seria
admitir que esta redução de multas e juros se confunde com um ingresso
financeiro efetivo; e 2) não há um entendimento consolidado de ambas as
Turmas a respeito da não incidência de PIS e COFINS sobre os valores de
redução de juros e multa advindos da adesão ao
sendo todos os
REFAZ/RS,
precedentes colacionados pela decisão agravada estranhos à matéria dos autos.
Impugnação às e-STJ fls. 2.130/2.135.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial
eivada de obscuridade, de contradição, de omissão ou de erro material (art. 1.022-CPC),
vícios inexistentes na espécie.
No caso, apresenta-se claro o entendimento da turma julgadora no
sentido de que: a) no tocante à suscitada ofensa ao
do CTN, em se tratando de
art. 142
débitos confessados em declaração, não se cogita da necessidade de lançamento e, por
conseguinte, de decadência, pois o ato do contribuinte já constitui o crédito tributário, na
Documento eletrônico VDA54543236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/03/2026 06:20:20
Código de Controle do Documento: 246d7ead-1a38-474e-a8ae-771ae808a6d6

forma da Súmula 436 do STJ; b) quanto à alegada possibilidade de utilização de créditos
extemporâneos para fins de determinação da base de cálculo da Contribuição ao PIS e à
COFINS na sistemática da não cumulatividade, os dispositivos de lei federal tido por
violados não possuem comando normativo apto a respaldar a tese recursal; c) as Turmas
que compõem a Primeira Seção desta Corte Superior entendem que, em regra, o impacto
positivo resultante da concessão de benefício de natureza tributária no resultado da
empresa, mormente em decorrência de redução de juros, de multa e de encargos
provenientes da adesão a programa de parcelamento fiscal, enseja tributação da
a redução ou exclusão de juros
Contribuição ao PIS, à COFINS, ao IRPJ e à CSLL; e d)
de mora, de multa e dos demais encargos devidos ao Estado do Rio Grande do Sul,
obtida pela adesão do contribuinte ao programa estadual de regularização fiscal para
quitação de débitos de ICMS, constitui receita tributável pela contribuição ao PIS e à
COFINS, de modo que se impõe a reforma do acórdão recorrido no ponto. Daí o
provimento do recurso especial da Fazenda Nacional para restabelecer os efeitos da
sentença.
No caso, a parte embargante, todavia, insiste tão somente no
argumento de questões amplamente debatidas no acórdão embargado, não havendo vício
de integração a ser acolhido.
Ponderados esses elementos, constato que a insurgência da parte
embargante não diz respeito a eventual deficiência de fundamentação do julgado, mas à
interpretação que lhe foi desfavorável, possuindo (aquela) caráter meramente infringente
e, por isso, sendo de inviável acolhimento no âmbito restrito dos embargos de declaração.
Por fim, sopesando a boa-fé objetiva, não considero esses primeiros
aclaratórios como flagrantemente procrastinatórios, motivo pelo qual deixo de aplicar a
multa processual correspondente.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54543236 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIZ ALBERTO GURGEL DE FARIA Assinado em: 02/03/2026 06:20:20
Código de Controle do Documento: 246d7ead-1a38-474e-a8ae-771ae808a6d6

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.074.654 / RS
Número Registro: 2023/0170301-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
11080010553200648
11080010555200637
11080010558200671
11080010560200640
50585693820164047100
Sessão Virtual de
a
24/03/2026
30/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro GURGEL DE FARIA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra REGINA HELENA COSTA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSAPAR JOAQUIM OLIVEIRA SA PARTICIPACOES
ADVOGADOS
: JOÃO JOAQUIM MARTINELLI - RS045071A
FERNANDA BANDINELLI BACCIM - RS085967
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - RS053123A
RECORRENTE : FAZENDA NACIONAL
RECORRIDO
: JOSAPAR JOAQUIM OLIVEIRA SA PARTICIPACOES
ADVOGADOS
: JOÃO JOAQUIM MARTINELLI - RS045071A
FERNANDA BANDINELLI BACCIM - RS085967
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - RS053123A
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -
PIS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : JOSAPAR JOAQUIM OLIVEIRA SA PARTICIPACOES
ADVOGADOS
: JOÃO JOAQUIM MARTINELLI - RS045071A
Documento eletrônico VDA55527971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:51:58
Código de Controle do Documento: 3b67eedf-463d-49f6-b1cc-6c15783f943d

FERNANDA BANDINELLI BACCIM - RS085967
JULIANA CRISTINA MARTINELLI RAIMUNDI - RS053123A
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/03/2026
30/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Paulo Sérgio Domingues, Benedito Gonçalves e Regina Helena
Costa votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Regina Helena
Costa. Licenciado o Sr. Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 30 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55527971 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 31/03/2026 00:51:58
Código de Controle do Documento: 3b67eedf-463d-49f6-b1cc-6c15783f943d